Tribunal: TJDFT
Processo: 0006599-80.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do verbete sumular 338 do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas.
2. No caso sob exame, deve-se reconhecer que entre a data da homologação da remissão cumulada com a medida de liberdade assistida e, a presente data, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Em se tratando de matéria de ordem pública, pode o tribunal analisar de ofício.
4. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso desprovido.